Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu, ora embargante, e deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, ora embargado, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconhecendo a nulidade de lançamentos de IPTU e TLP, ao fundamento de inexistência de comprovação da condição de contribuinte, e afastando o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à suposta responsabilidade tributária relativa a exercícios posteriores a 2013 e à aplicação do art. 130 do CTN, bem como em contradição quanto ao exame dos elementos fáticos indicados como demonstrativos da posse, além da necessidade de prequestionamento dos dispositivos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas produzidas nos autos.
4. Inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, tendo sido expressamente enfrentados os argumentos relativos à inexistência de prova da condição de possuidor, titular de domínio útil ou proprietário, bem como afastada a responsabilidade tributária em qualquer período, diante da ausência de suporte fático para incidência da regra do art. 34 do CTN.
5. A insurgência apresentada revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação dos fundamentos jurídicos e probatórios já analisados, providência incompatível com a natureza integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados resta atendido pela mera oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre cada norma invocada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o. CTN, art. 34.